Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600311-78.2024.6.16.0055
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
25/03/2025
Número: 0600311-78.2024.6.16.0055

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 28/11/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600311-
78.2024.6.16.0055, que desaprovou as contas do prestador Maurício de Souza, ante o
descumprimento do art. 35, § 12º e art. 60, § 2º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019. Condenou
Maurício de Souza a devolução de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao Tesouro Nacional. (Prestação de
Contas Eleitorais de Maurício de Souza para o cargo de vereador nas eleições municipais de 2024,
no município de Quatiguá/PR., julgadas desaprovadas, tendo em vista, que a despesa realizada
com a prestação de serviço de militância e paga com recursos do FEFC, não constou justificativa
do preço contratado, os locais de trabalho, as horas trabalhadas e as atividades executadas. Ainda,
apontou-se outras incongruências, tais como, estipulação de carga horária de 20 horas diárias e
possibilidade da contratada realizar a subcontratação de pessoal. Embora em sua prestação de
contas retificadora (ID 125840603) o prestador de contas tenha buscado dirimir as deficiências do
contrato, referente a contratação de Ingrid Olmo de Souza, o aditivo contratual não contém data, o
que gera dúvidas sobre sua idoneidade, pois possivelmente foi elaborado após a realização das
eleições de 2024, com o propósito de dar aparência de regularidade à contratação.) Ainda, no
aditivo apresentado, o prestador listou de maneira aleatória nome de bairros do município de
Quatiguá, a fim de justificar os locais de trabalho; bem como divide o total do valor pago a
contratada, pelo número de dias trabalhados e conclui, assim, que esse é o valor praticado pelo
mercado, sem trazer à tona a fonte de informação, em que se baseou para tanto. O fato do
prestador utilizar parte significativa dos recursos que recebeu do FEFC, 60% (sessenta por cento),
para a possível contratação de sua esposa, em nítido desvio de finalidade da verba que deveria ser
aplicada em campanha, para atender interesses particulares. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MAURICIO DE SOUZA (RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
GABRIEL GUERRA LANTMANN MARTINS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MAURICIO DE SOUZA VEREADOR
(RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
GABRIEL GUERRA LANTMANN MARTINS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 055ª ZONA ELEITORAL DE JOAQUIM TÁVORA
PR (RECORRIDO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44428685
25/03/2025
14:17
Acórdão
Acórdão

Num. 44428685 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514173229100000043372726
Número do documento: 25032514173229100000043372726
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/03/2025 15:15:01
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 66.439

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600311-
78.2024.6.16.0055 – Quatiguá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MAURICIO DE SOUZA VEREADOR
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
ADVOGADO: GABRIEL GUERRA LANTMANN MARTINS - OAB/PR124977
RECORRENTE: MAURICIO DE SOUZA
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
ADVOGADO: GABRIEL GUERRA LANTMANN MARTINS - OAB/PR124977
RECORRIDO: JUÍZO DA 055ª ZONA ELEITORAL DE JOAQUIM TÁVORA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CONTRATAÇÃO DE PARENTE
COMO
CABO
ELEITORAL
SEM
JUSTIFICATIVA.
DESCUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO TSE
Nº
23.607/2019.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVA.
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que desaprovou as contas de campanha do candidato ao cargo
de vereador em razão da contratação de sua esposa como cabo eleitoral com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), sem a devida justificativa e documentação completa.
2. A sentença do Juízo Eleitoral desaprovou as contas e determinou a devolução do valor ao Tesouro
Nacional, sob o fundamento de que a despesa não atendeu integralmente os requisitos da Resolução TSE nº
23.607/2019.
3. O recurso sustenta que a contratação foi regular, pois houve prestação efetiva do serviço e assinatura do
contrato

Num. 44428685 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514173229100000043372726
Número do documento: 25032514173229100000043372726
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/03/2025 15:15:01
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação de parente para a função de cabo eleitoral,
custeada com recursos públicos, sem a devida justificativa e documentação adequada, configura
irregularidade apta a ensejar a desaprovação das contas; (ii) verificar se a irregularidade detectada pode ser
sanada com a aprovação das contas com ressalvas e manutenção da determinação de recolhimento dos
valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seus arts. 35, § 12, e 60, § 2º, exige que os gastos com pessoal
sejam detalhados com identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, locais de trabalho, horas
trabalhadas, atividades executadas e justificativa do preço contratado.
6. O contrato original apresentado pelo recorrente não atendia integralmente tais requisitos, pois não
continha informações sobre carga horária, local de trabalho e justificativa do valor.
7. A apresentação tardia de um aditivo contratual, apenas após as eleições, sem data, para sanar a
irregularidade, não pode ser aceita para fins de retificação da prestação de contas.
8. A contratação de parente não é vedada expressamente, mas deve atender aos princípios da moralidade,
impessoalidade e economicidade, previstos no art. 37 da Constituição Federal, o que não se verificou no
caso concreto, dado que 60% dos recursos públicos recebidos pelo recorrente foram utilizados para pagar o
serviço de sua esposa.
9. Em que pese a irregularidade corresponda a 22,90% da movimentação total da campanha, o montante
absoluto da irregularidade (R$ 600,00) é inferior ao limite fixado pelo TSE para desaprovação das contas,
impondo-se a reforma parcial da decisão para aprovar as contas com ressalva, mantendo-se, contudo, a
determinação de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, aprovando as contas com ressalva e
mantendo o recolhimento do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "A contratação de parente para a função de cabo eleitoral, custeada com recursos
públicos, deve observar os princípios da moralidade, impessoalidade e economicidade, exigindo
documentação detalhada que justifique a despesa. A ausência desses requisitos pode ensejar a aprovação
com ressalvas desde que o valor absoluto seja inferior a R$ 1.064,10, com determinação de devolução do
montante ao Tesouro Nacional."
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, § 12, e 60, § 2º
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021
TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060116394, Rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJE 27/10/2020

Num. 44428685 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514173229100000043372726
Número do documento: 25032514173229100000043372726
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/03/2025 15:15:01

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral na prestação de contas de MAURÍCIO DE SOUZA, que concorreu ao
cargo de vereador na cidade de Quatiguá, nas eleições 2024 (id. 44228033).
No parecer conclusivo (id.44228016), houve manifestação pela desaprovação das contas,
porque foi realizada despesa de recursos do FEFC no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) com
parente do prestador, sem apresentação de aditivo contratual emitido até a data do pleito,
ofendendo a moralidade, a impessoalidade e a isonomia (art. 37, da Constituição).
Na sentença (id. 44228023), o Juízo da 55º Zona Eleitoral de Joaquim Távora destacou que na
despesa realizada com a prestação de serviço de militância e paga com recursos do FEFC, não
constou justificativa do preço contratado, os locais de trabalho, as horas trabalhadas e as
atividades executadas. Ainda, apontou-se outras incongruências em função da contratação da
esposa do prestador como cabo eleitoral, pagando-se 60% do valor recebido do FEFC.
O prestador opôs embargos de declaração (id.44228028), que foram rejeitados na sentença
integrativa de id. 44228029.
Em seguida, foi interposto o presente recurso eleitoral (id.44228033) no qual se aduziu que: (i) o
único recurso financeiro recebido pelo então candidato foi a importância de R$1.000,00 do
Partido, e desse recurso precisava o prestador para levar às ruas os santinhos e materiais
doados pela candidatura majoritária, e, efetivamente, realizar a campanha eleitoral, o que de fato
foi feito; (ii) efetuou a contratação do cabo eleitoral, tendo firmado contrato de prestação de
serviços, por escrito, com ambos, conforme documento juntado aos autos, atendendo disposição
legal quanto à formalização do contrato, com identificação das partes, contratante e contratado, e
especificação do objeto; (iii) que as explicações permitiriam a aprovação das contas, ainda que
com ressalvas. Requereu o provimento do recurso para que as contas sejam aprovadas, ainda
que com ressalvas e que se exclua a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
Contrarrazões pelo Ministério Público em primeiro grau (id. 44228036) pleiteando o
desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso

Num. 44428685 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514173229100000043372726
Número do documento: 25032514173229100000043372726
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/03/2025 15:15:01
(id. 44239638).
É o relatório.

VOTO
II.i. O Recurso é tempestivo, já que a parte recorrente foi intimada da sentença dos embargos de
declaração em 18/11/2024 (id. 44228031), data da publicação no mural eletrônico, e o recurso
eleitoral foi interposto em 11/11/2024 (id.44228033), dentro do prazo de 3 (três) dias do art. 258
do Código Eleitoral.
Além disso, estão presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.
II.ii. Mérito - Realização de despesa com fornecedor que possui relação de parentesco
direto com o prestador de contas e sem observância dos requisitos do art. 35, § 12 da Res.
TSE nº 23.607/2019
As contas do recorrente foram desaprovadas sob o fundamento de que os documentos referentes
à contratação de Ingrid Olmo de Souza, esposa do prestador de contas, não atenderam
integralmente o que determinam os arts. 35, § 12 e 60, § 2º, ambos da Resolução TSE nº
23.607/2019, pois não constam nos documentos as seguintes informações: a) os locais
específicos de trabalho, b) as horas trabalhadas c) justificativa do preço contratado.
Quanto aos gastos com despesa de pessoal, a Res. TSE no 23.607/2019 assim dispõe:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei no 9.504/1997,art. 26):
[...]
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço
a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;
[...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral
das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas,
da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
[grifou-se]
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
[...]

Num. 44428685 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514173229100000043372726
Número do documento: 25032514173229100000043372726
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/03/2025 15:15:01
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1o deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 2o Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de
serviços.
As remunerações pagas às pessoas que prestam serviços às candidaturas ou aos comitês
eleitorais são gastos eleitorais, de forma que essas despesas devem ser detalhadas com a
identificação integral de seus prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado,
nos termos do art. 35 da Resolução do TSE no 23.607/2019, possibilitando assim a fiscalização
quanto à realização das atividades de militância.
Na espécie, o recorrente contratou sua esposa, INGRID OLMO DE SOUZA, para prestar-lhe
serviço de militância, pagando-lhe o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), 60% recebido do
partido político a título de FEFC e que representou 22,90% da movimentação total da campanha
(R$ 2.620,00).
Inicialmente, o recorrente apresentou o contrato de id. 44227942, cuja descrição não possuía,
como bem destacado na sentença: a) os locais específicos de trabalho, b) as horas trabalhadas,
não apenas por período, c) justificativa do preço contratado.
Após a apresentação das contas finais, o recorrente apresentou um aditivo contratual, sem data
(id. 44227967 - pgs. 4 e seguintes) contendo as atividades a serem desenvolvidas, os bairros em
que seria distribuído o material de campanha e o período de trabalho, com a especificação das
horas trabalhadas.
Dessa forma, a primeira questão a ser analisada é a possibilidade de aceitação dessa
documentação, na forma de retificadora, apresentada após a prestação de contas final.
Esta Corte Eleitoral, nestas eleições de 2024, já decidiu que a apresentação de retificadora deve
ser analisada em cada caso concreto, sob a perspectiva do art. 71, § 3º, da Res. TSE nº

Num. 44428685 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514173229100000043372726
Número do documento: 25032514173229100000043372726
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/03/2025 15:15:01
23.607/2019, mormente diante de retificações que tenham por objetivo encobrir alguma
irregularidade apontada pelo Setor Técnico, sem respaldo em documentos confiáveis. Nesse
sentido:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÃO 2024. RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM
DINHEIRO.
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS
E
CONTÁBEIS
PAGOS
COM
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
(FEFC). ALTERAÇÃO INJUSTIFICADA DE VALORES NA RETIFICAÇÃO.
VIOLAÇÃO
AO
OBJETIVO
DO
ART.
26,
§5º,
DA
LEI
Nº
9.504/97.
IRREGULARIDADE GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS. DEVOLUÇÃO DE
VALORES. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que desaprovou as contas de
campanha de candidato ao cargo de vereador em razão da alteração injustificada
dos valores declarados a título de doações estimáveis em dinheiro, referentes a
serviços advocatícios e contábeis, na prestação de contas retificadora. A sentença
determinou a devolução de valores ao Tesouro Nacional e imputou má-fé ao
recorrente, afirmando que teria agido em conluio para auxiliar a chapa majoritária
na omissão de despesas irregulares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a alteração injustificada de valores na
declaração de doações estimáveis em dinheiro, envolvendo serviços advocatícios e
contábeis pagos com recursos do FEFC, constitui irregularidade grave suficiente
para a desaprovação das contas; e (ii) se a determinação de devolução de valores
ao Tesouro Nacional na prestação de contas do recorrente configura bis in idem,
uma vez que os valores já foram imputados ao candidato doador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral e os precedentes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
estabelecem que honorários advocatícios e contábeis, quando pagos com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), devem ser declarados
na prestação de contas dos candidatos doador e donatário, conforme o art. 26, §5º,
da Lei nº 9.504/97.
4. A retificação injustificada dos valores declarados pelo recorrente em sua
prestação de contas compromete a transparência e a fiscalização da
aplicação dos recursos do FEFC, especialmente quanto ao cumprimento das
regras previstas no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
constituindo irregularidade grave.

Num. 44428685 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514173229100000043372726
Número do documento: 25032514173229100000043372726
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/03/2025 15:15:01
5. Nesse cenário, a desaprovação das contas é medida que se impõe,
especialmente considerando o montante envolvido (R$ 1.686,78), que representa
13,47% do total movimentado na campanha, acima dos limites fixados pela
jurisprudência para aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
6. Contudo, a determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional, além
de já ter sido imposta ao candidato doador na respectiva prestação de contas,
também recaiu sobre outros candidatos a vereador que inicialmente declararam os
mesmos serviços como doações estimáveis e posteriormente retificaram suas
contas para exclui-los. Tal duplicidade de imputação configura bis in idem, vedado
pela legislação eleitoral.
7. Assim, embora as contas devam permanecer desaprovadas em razão da
irregularidade grave, é necessário afastar a determinação de devolução de valores
ao Tesouro Nacional, sob pena de enriquecimento sem causa da União e
duplicidade de sanções.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para o fim de afastar a determinação
de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Teses de julgamento: 1. A retificação injustificada de valores relativos a serviços
advocatícios e contábeis pagos com recursos do FEFC, sem lastro documental,
compromete a transparência da prestação de contas e constitui irregularidade
grave, ensejando a desaprovação das contas. 2. A determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional deve ser afastada quando a mesma imputação já foi
realizada na prestação de contas do doador e de outros beneficiários, configurando
bis in idem.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, arts. 23, §10, e 26, §§4º e 5º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §2º, e 32.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 0600402-75/SE, Rel. Min. Sérgio
Silveira Banhos, DJE de 19.06.2023; TSE, AgR no AREspe nº 0601786-65, Rel.
Min. André Ramos Tavares, DJE de 08.05.2024; TSE, AgR-REspEl nº 060039737,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 09.09.2022.
(TRE/PR, REI 0600537-90.2024.6.16.0085, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
Dje em 31/01/2024)
No caso em espécie, vê-se que o aditivo contratual foi apresentado tão somente com o objetivo
de superar as irregularidades constatadas com a apresentação das contas finais, não havendo
razão para que tais informações não constassem do contrato original, não se tratando de
documento novo, na forma do art. 435 do CPC.

Num. 44428685 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514173229100000043372726
Número do documento: 25032514173229100000043372726
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/03/2025 15:15:01
Nesse contexto, mostra-se correta a sentença, especialmente quando analisa essa retificadora,
afastando a possibilidade do seu recebimento, como se infere do trecho abaixo transcrito:
Embora em sua prestação de contas retificadora (ID 125840603) o prestador de
contas tenha buscado dirimir as deficiências do contrato, referente a contratação de
Ingrid Olmo de Souza, o aditivo contratual não contém data, o que gera dúvidas
sobre sua idoneidade, pois possivelmente foi elaborado após a realização das
eleiçoes de 2024, com o propósito de dar aparência de regularidade à
contratação.
Ainda, no aditivo apresentado, o prestador listou de maneira aleatória nome de
bairros do município de Quatiguá, a fim de justificar os locais de trabalho; bem
como divide o total do valor pago a contratada, pelo número de dias trabalhados e
conclui, assim, que esse é o valor praticado pelo mercado, sem trazer à tona a
fonte de informação, em que se baseou para tanto.
Some-se ao descumprimento aos arts. 35, § 12 e 60, § 2º da Resolução TSE nº
23.607/2019, o fato do prestador utilizar parte significativa dos recursos que
recebeu do FEFC, 60% (sessenta por cento), para a possível contratação de sua
esposa, em nítido desvio de finalidade da verba que deveria ser aplicada em
campanha, para atender interesses particulares.
Os requisitos do § 12 do art. 35 da Res. TSE nº 23.607/2019 devem estar integralmente
previstos, já que a fiscalização dos valores gastos com FEFC exige uma comprovação mais
profunda da despesa. Nesse sentido é a orientação deste Tribunal:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAL. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. DOAÇÃO ESTIMÁVEL
EM DINHEIRO. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS DIVERSOS.
IRREGULARIDADE.
CONTRATAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
MILITÂNCIA.
CONTRATOS GENÉRICOS. DESPESA CUSTEADA COM RECURSOS DO FEFC
NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONTAS DESAPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo
Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas do candidato
eleito ao cargo de vereador, no município de Jaguariaíva, relativas às Eleições de
2024, e determinou o recolhimento do valor de R$ 9.650,00 ao Tesouro Nacional.
1.2 O recorrente alegou a ausência de vedação normativa ao repasse de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC por candidatos
coligados para eleição majoritária. Em relação à contratação de serviços de
militância, argumentou que o caráter itinerante dessas atividades inviabiliza o

Num. 44428685 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514173229100000043372726
Número do documento: 25032514173229100000043372726
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/03/2025 15:15:01
detalhamento de local e de jornada nos contratos apresentados, e que se utilizou
dos valores de mercado na região como parâmetro para os serviços contratados.
Requereu a aprovação das contas com ressalva, e o afastamento da determinação
de recolhimento de valores.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
fundamentando que as irregularidades constatadas possuem gravidade suficiente a
ensejar a desaprovação das contas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) se o repasse de recursos do FEFC por
candidato de partido diverso, ainda que os partidos estejam coligados para pleito
majoritário, configura irregularidade; ii) se a ausência de detalhamento nos
contratos de militância impede a comprovação dos gastos eleitorais custeados com
recursos público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Sobre a primeira questão, a Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de
recursos do FEFC entre candidatos ou partidos não pertencentes à mesma legenda
na eleição proporcional, ainda que coligados no pleito majoritário, nos termos do
art. 17, §2º e §2º-A.

3.2 A Jurisprudência do TSE e do TRE-PR confirma que a única possibilidade de
transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional
seria na hipótese de pertencerem aos mesmos partidos políticos.
3.3 No caso dos autos, a doação estimável de R$ 650,00, oriunda de recursos do
FEFC, foi realizada pelo candidato a vice-prefeito Reginaldo Aparecido Cheirubim,
filiado ao Partido Social Democrático - PSD, ao recorrente, filiado ao Partido Liberal
- PL. Embora os partidos estejam coligados para a eleição majoritária, a vedação se
aplica porque os candidatos são filiados a agremiações diversas.
3.4 Essa irregularidade enseja o recebimento de recursos de fonte vedada, sendo
devido o recolhimento do valor correspondente a R$ 650,00 ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 17, §2º, §2º-A e §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3.5 Em relação à irregularidade apontada na contratação de serviços de militância,
a legislação eleitoral exige que os contratos com pessoal, custeados pelo FEFC,
possuam detalhamento do local de trabalho, horas trabalhadas, atividades
executadas e justificativa dos valores contratados, conforme art. 35, §12, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44428685 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514173229100000043372726
Número do documento: 25032514173229100000043372726
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/03/2025 15:15:01
3.6 No caso dos autos, não houve o detalhamento dos contratos de serviço de
militância conforme determina a legislação eleitoral, o que inviabiliza a
comprovação dessa despesa e impõe a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional do valor correspondente a R$ 9.000,00.
3.7 Há que se concluir, portanto, pela manutenção da sentença que desaprovou as
contas, eis que a irregularidade perfaz o montante de R$ 9.650,00 correspondente
a 95,64% do total arrecadado na campanha eleitoral do prestador de contas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que
desaprovou as contas de candidato eleito ao cargo de vereador no município de
Jaguariaíva, nas Eleições de 2024, e determinou o recolhimento de R$ 9.650,00 ao
Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. A doação estimável em dinheiro, oriunda de recursos do
FEFC, realizada entre candidatos pertencentes a partidos diversos, ainda que
coligados no pleito majoritário, é vedada pela legislação eleitoral; 2. A ausência de
detalhamento dos serviços prestados nos contratos de serviços de militância
inviabiliza a comprovação dos gastos eleitorais e impõe a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional"
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §§ 2º, 2º-
A e 9º; Lei nº 9.504/1997, art. 16-C.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REsp nº 060018015, Relatora Min. Cármen
Lúcia, DJE de 02/08/2023; TRE-PR, PRE nº 060305755, Relator Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE de 27/03/2023.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº060032916, Acórdão, Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 03/02/2025).

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. ATRASO
NA ENTREGA DE RELATÓRIO FINANCEIRO DE CAMPANHA. UTILIZAÇÃO DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO E DO FEFC. CONTRATAÇÃO DE
PESSOAL SEM DETALHAMENTO. CONTRATAÇÃO INDIRETA DE PESSOAL
SEM IDENTIFICAÇÃO DO QUANTITATIVO DE PRESTADORES DE SERVIÇO.
OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS. SOBRA DE CRÉDITOS DO FACEBOOK.
LOCALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL EMITIDA PARA O CNPJ DA CAMPANHA.
OMISSÃO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL. CONTA BANCÁRIA NÃO REGISTRADA NO
SISTEMA SPCE. DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
E FINAL. GASTOS NÃO DECLARADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.

Num. 44428685 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514173229100000043372726
Número do documento: 25032514173229100000043372726
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/03/2025 15:15:01
RECOLHIMENTOS AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.1. O
atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente, conduz à
desaprovação. É possível a aposição de ressalva, sobretudo quando a doação
provém do próprio partido e o atraso foi por poucos dias.2. O prestador de contas
deve comprovar a correta utilização e destinação dos recursos públicos, sejam
decorrentes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou Fundo
Partidário. A contratação de pessoal deve atender ao art. 35, §12, cujo teor exige
informações detalhadas acerca do local de trabalho, horas trabalhadas, atividades
executadas, justificativa do preço contratado.3. É possível a contratação indireta de
pessoal para atividade de militância e mobilização de rua, desde que seja possível
aferir o quantitativo de prestadores de serviço, bem como identificar integralmente
os prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das
atividades executadas e a justificativa do preço contratado.4. A identificação de
gastos de natureza eleitoral que foram pagos com recursos que não transitaram
pelas contas específicas de campanha, configura irregularidade na despesa e
utilização de recursos de origem não identificada, ensejando a necessidade de
recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional nos termos do art. 32,
§§ 2º e 3º, da Res. TSE nº 23.607/2019.5. A não comprovação da utilização dos
créditos com impulsionamento constitui sobra financeira, na forma do art. 35, §2º,
da Resolução TSE 23.607/19. O saldo remanescente de impulsionamento não
utilizado, pago com recursos do fundo partidário, por se tratar de sobra de
campanha, deve ser recolhido ao partido político.6. A identificação de notas fiscais
eletrônicas configura irregularidade e utilização de recursos de origem não
identificada. Eventual desconstituição está condicionada ao pedido de
cancelamento da nota fiscal, nos termos do art. 59 da Res.TSE nº 23.607/2019.7. A
divergência entre a informação lançada pelo doador e donatário, quando possível
confirmar a origem da doação, não prejudica a transparência das contas.8.
Omissão de contas bancárias na prestação de contas pode ser considerada falha
formal, quando não impede a análise dos extratos bancários. Ressalva.9.
Divergência na movimentação financeira, bem como omissão de despesas na
prestação de contas parcial constituem vícios que podem prejudicar a atividade
fiscalizatória da Justiça Eleitoral. Trata-se de obrigação do prestador lançar no
sistema SPCE todas as receitas e despesas, bem como atender aos prazos
previstos na Res. TSE nº 23.607/2019.10. Contas desaprovadas. Determinação de
recolhimentos ao Tesouro Nacional e ao partido político.
(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060352094, Acórdão, Des.
Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 25/04/2024).
Ademais, sobre a contratação da própria esposa, consoante vem decidindo reiteradas vezes esta
Corte Eleitoral, a mera existência de vínculo de parentesco com o fornecedor da campanha não
gera, por si só, presunção de irregularidade, dado que é natural que sejam contratadas pessoas
próximas daquele que pleiteia o cargo eletivo, inexistindo, ainda, expressa vedação legal para
tanto.
Todavia, ao utilizar-se de recursos públicos para o custeio dessa despesa, a contratação deve se

Num. 44428685 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514173229100000043372726
Número do documento: 25032514173229100000043372726
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/03/2025 15:15:01
submeter aos princípios que regem a gestão pública, previstos no art. 37 da Constituição Federal,
notadamente os da moralidade e finalidade, a fim de evitar que recursos públicos sejam
desviados por gestores de campanha eleitoral para fins outros que não especificamente aqueles
previstos em lei.
Logo, apesar da contratação de parente na condição de cabo eleitoral não ser expressamente
vedada pela legislação, é necessária a análise do caso concreto para se inferir se não há uma
discrepância do valor pago ao familiar em detrimento dos demais prestadores de serviço ou se há
alguma particularidade que indique eventual desvio de finalidade, à luz da moralidade,
economicidade e impessoalidade.
Nesse sentido, já decidiu o C. TSE em caso similar:
ELEIÇÕES 2018. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA.
DESAPROVAÇÃO.
CANDIDATA.
DEPUTADO
ESTADUAL.
CONTRATAÇÃO. PRESTADOR DE SERVIÇO. PERÍODO EXÍGUO. VALOR
EXPRESSIVO. RECURSOS. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (FEFC). PRINCÍPIOS NORTEADORES DAS DESPESAS COM
RECURSOS PÚBLICOS. RAZOABILIDADE. ECONOMICIDADE. MORALIDADE.
IMPESSOALIDADE.
TRANSPARÊNCIA.
INOBSERVÂNCIA.
VERBETES
SUMULARES 24 E 27 DO TSE. INCIDÊNCIA. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. SÍNTESE DO CASO 1. Trata-se de
recurso especial interposto em face de acórdão de Tribunal Regional Eleitoral que
desaprovou as contas de campanha da recorrente referentes às Eleições de 2018,
quando concorreu ao cargo de deputado estadual, determinando a devolução da
quantia de R$ 30.000,00 ao Tesouro Nacional, com fundamento no art. 82, § 1º, da
Res.-TSE 23.553, atinente a recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), utilizados indevidamente na contratação de namorada/noiva do
filho da candidata, para prestação de serviço na campanha. 2. De acordo com a
Corte de origem, a contratação em evidência, para a função de coordenadora de
campanha, se deu pelo prazo de apenas dez dias e pela quantia de R$ 30.000,00,
equivalente a cerca de 46% do total das receitas da campanha (R$ 65.860,00), em
desacordo com os princípios da moralidade e da impessoalidade na utilização de
recursos públicos, revelando-se gasto de valor expressivo e desproporcional.
ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL 3. Incide na espécie o verbete sumular 27 do
TSE, na medida em que a recorrente não demonstrou de que forma o acórdão
regional teria violado os arts. 37, VII, e 40, I, da Res.-TSE 23.553 e 26 da Lei
9.504/97, pois tais preceitos normativos - referentes ao rol de gastos eleitorais e às
formas admitidas de pagamento de despesas de natureza financeira - não dizem
respeito ao fundamento adotado pelo Tribunal de origem para a desaprovação das
contas, qual seja, a inobservância de princípios norteadores da realização de
despesas com recursos públicos. 4. A hipótese dos autos versa sobre a aplicação
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, os quais, por
ostentarem caráter público, devem ter a sua utilização fundada, dentre outros, nos
princípios da moralidade, da impessoalidade, da transparência, da razoabilidade e
da economicidade, os quais são postulados norteadores da realização de despesas

Num. 44428685 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514173229100000043372726
Número do documento: 25032514173229100000043372726
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/03/2025 15:15:01
com dinheiro público, conforme já se decidiu no julgamento de contas anuais de
partidos e a respeito de verba do Fundo Partidário. Nesse sentido: PC 247-55, rel.
Min. Luiz Fux, DJE de 1º.3.2018, e ED-PC 267-46, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE de 22.9.2017. 5. Firmou-se nesta Corte Superior a
compreensão de que a observância do princípio da economicidade na aplicação de
recursos públicos pode ser objeto de controle em processo de prestação de contas,
assim como se assentou que é possível considerar irregular a despesa que tenha
caráter antieconômico. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes
alusivos ao emprego de verbas do Fundo Partidário por partidos políticos: PC 305-
87, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 12.8.2019; PC 290-21, rel. Min. Luís
Roberto Barroso, DJE de 21.6.2019; e PC 268-60, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE
de 6.6.2019. 6. Inexiste óbice a que, na análise das prestações de contas, a Justiça
Eleitoral exerça o controle da observância dos princípios norteadores da realização
de despesas com recursos públicos, sejam eles provenientes do Fundo Partidário
ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. 7. Quanto aos argumentos
recursais de que a análise da prestação de contas deveria se limitar à escrituração
contábil e de que eventual indício da irregularidade versada nos autos deveria ser
apurado em procedimento autônomo, cumpre observar que a aplicação
antieconômica de recursos públicos pode ser objeto de controle da Justiça Eleitoral
no processo de prestação de contas, o que igualmente ocorre quanto aos gastos
efetuados com inobservância aos princípios da transparência, da moralidade e da
razoabilidade. 8. Na espécie, a Corte de origem, soberana no exame do conjunto
fático-probatório dos autos, afirmou a irregularidade da despesa realizada, pelos
seguintes fundamentos: a) a prestadora das contas contratou a namorada/noiva
de seu filho para prestar serviços como coordenadora-geral de campanha,
pelo período de apenas dez dias e pela expressiva quantia de R$ 30.000,00,
equivalente a cerca de 46% do total das receitas da campanha (R$ 65.860,00),
com a utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha; b) a referida contratação, realizada mediante pagamento com
recursos públicos, embora não seja objeto de restrição legal expressa,
configurou a sobreposição de interesses privados em detrimento de
interesses públicos e afrontou os princípios da moralidade e da
impessoalidade, assim como revelou gasto expressivo e exageradamente
desproporcional, de modo a comprometer a higidez das contas; c) a alegação
de que a pessoa contratada para prestar serviço na campanha teria se casado com
o filho da candidata após a prestação dos serviços não afasta a irregularidade, pois,
embora a relação de namoro ou noivado não configure parentesco, a contratação
de pessoas nessas circunstâncias não se conforma ao significado nem ao alcance
dos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade e da isonomia; d) a
prestadora das contas confirmou ser sua nora a pessoa contratada como
coordenadora-geral de campanha; e) a candidata não comprovou devidamente os
gastos realizados com a aludida contratação. 9. Para alterar as conclusões às quais
chegou o Tribunal de origem, a fim de acolher as alegações recursais, seria
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que não se
admite em recurso especial eleitoral, nos termos do verbete sumular 24 do TSE. 10.
Embora não haja vedação expressa à contratação de futuros parentes (ou até

Num. 44428685 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514173229100000043372726
Número do documento: 25032514173229100000043372726
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/03/2025 15:15:01
mesmo de parentes) para prestação de serviços de campanha, é necessário que
haja razoabilidade em tal prática e que sejam observados os preceitos éticos e
morais que devem nortear a conduta dos candidatos e dos partidos políticos,
notadamente quanto ao uso de recursos públicos, evitando-se o favorecimento
pessoal de qualquer natureza e o prejuízo à economicidade que pode decorrer de
tais contratações. Nesse sentido, destaca-se que é dever do candidato ou do
partido político garantir o bom uso dos recursos públicos, buscando obter o melhor
resultado pelo menor custo possível, em atenção ao princípio da economicidade.
11. A contratação de parente do candidato - ou mesmo de pessoa que mantenha
relação de noivado ou namoro com o candidato ou com parente do candidato - para
a prestação de serviço na campanha enseja atenção da Justiça Eleitoral, dada a
possibilidade de conflito de interesses e de desvio de finalidade na aplicação de
recursos públicos, com vistas a, eventualmente, favorecer financeiramente a
pessoa contratada. Assim, tal contratação, caso seja realizada, deve observar
rigorosamente os princípios constitucionais da razoabilidade, da moralidade e da
economicidade, assim como deve evidenciar elevado grau de transparência, a fim
de que sejam, de forma satisfatória, demonstradas as peculiaridades da transação,
as atividades efetivamente desenvolvidas e a compatibilidade dos custos com
valores de mercado. Cumpre à Justiça Eleitoral atuar com maior rigor em tais
situações. 12. No caso sob exame, é induvidosa a falta de transparência na
contratação da coordenadora-geral de campanha, pois, conforme consignado no
acórdão regional, a prestadora das contas não comprovou devidamente os gastos
realizados com a contratação por exíguo intervalo de tempo e por quantia
expressiva de recursos públicos, de modo a comprometer a higidez das contas. 13.
A ausência de comprovação de despesas de campanha é, em regra, motivo
suficiente para ensejar a desaprovação das contas. Nesse sentido: AgR-AI
0606203-67, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 7.5.2020, AgR-PC
218-97, da rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 28.4.2020, PC 1008-18, rel. Min. Luís
Roberto Barroso, DJE de 29.8.2019, e AgR-AI 174-43, rel. Min. Admar Gonzaga,
DJE de 22.3.2018. 14. A Corte de origem agiu com acerto ao assentar que a
contratação, no caso dos autos, ocorreu em desacordo com os princípios da
moralidade e da impessoalidade na aplicação dos recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha. Ademais, os fundamentos do
acórdão recorrido realçam também o caráter antieconômico da despesa
efetuada com recursos públicos do FEFC, na medida em que a candidata
pagou a uma única pessoa contratada, por serviços supostamente prestados
no período de apenas dez dias, a quantia de R$ 30.000,00, equivalente a cerca
de 46% do total das receitas da campanha (R$ 65.860,00), revelando-se tal
gasto "exageradamente desproporcional" e "efetivamente expressivo", nas
palavras do Tribunal de origem. 15. Na espécie, não é possível a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas com
ressalvas, tendo em vista que a irregularidade constatada corresponde a quantia
expressiva, em valor absoluto e em termos percentuais, em relação ao total de
recursos arrecadados. Nesse sentido: AgR-AI 181-42, rel. Min. Luís Roberto
Barroso, DJE de 3.12.2018. CONCLUSÃO Recurso especial eleitoral a que se nega
provimento.

Num. 44428685 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514173229100000043372726
Número do documento: 25032514173229100000043372726
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/03/2025 15:15:01
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060116394, Acórdão, Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/10/2020).
No caso, o recorrente contratou UNICAMENTE INGRID OLMO DE SOUZA, sua cônjuge, pelo
valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), que corresponde a 60% recebido do partido político a título
de FEFC e que representou 22,90% da movimentação total da campanha (R$ 2.620,00).
Dessa forma, ainda que isoladamente não haja vedação expressa à contratação de parentes do
prestador para atividades de militância, no caso dos autos, a ausência de preenchimento dos
requisitos integrais do art. 35, § 12º, da Res. TSE nº 23.607/2019, aliado ao fato de que se trata
da única pessoa contratada pela recorrente, pagando-lhe 60% do valor recebido a título de FEFC,
é o caso de se manter a irregularidade e o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, na forma
do art. 79, § 1º, da Res. TSE nº 23.707/2019.
Embora o montante irregular - R$ 600,00 (seiscentos reais) corresponda a 22,90% da
movimentação total da campanha, ele se encontra abaixo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos), utilizado como baliza pelo C. TSE para impor apenas a anotação de
ressalva nas contas (TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE
17/03/2021), de forma que possível a reforma parcial da decisão recorrida para anotar mera
ressalva nas contas, mantendo-se, contudo, o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto por
MAURÍCIO DE SOUZA para reformar a sentença aprovando as contas com ressalva, mas
mantendo o recolhimento do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao Tesouro Nacional.
É como voto.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600311-
78.2024.6.16.0055 - Quatiguá - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 MAURICIO DE SOUZA VEREADOR, MAURICIO DE SOUZA -
Advogados dos RECORRENTES: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - RJ110044-A, GABRIEL
GUERRA LANTMANN MARTINS - PR124977 - RECORRIDO: JUÍZO DA 055ª ZONA ELEITORAL

Num. 44428685 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514173229100000043372726
Número do documento: 25032514173229100000043372726
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/03/2025 15:15:01
DE JOAQUIM TÁVORA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.03.2025